Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a utilização do índice de correção monetária IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado; ao passo em que a obscuridade indicada pela norma deve ser compreendida como a falta de clareza e de precisão do julgado, apta a impedir a compreensão do decidido. Vícios não configurados no caso.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese, dispositivo ou julgado apontado pelas partes – os quais podem ser rejeitados implicitamente – competindo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada e necessária ao deslinde da controvérsia e ao seu convencimento, observadas as peculiaridades de cada caso.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.